Tribunal: TJDFT
Processo: 0701681-26.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0701681-26.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS COSTA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 2o Juizado Especial Cível de Fazenda Pública do DF, nos autos do PJE n.: 0762025-56.2021.8.07.0016, na qual restou indeferida a tutela antecipada para que seja autorizada a acumulação de cargos de Oficial da PMDF e Técnico Judiciário do TJDFT. DECIDO Com efeito, nos termos do art. 11, I, “c”, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe “agravo de instrumento interposto contra decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis.” Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência do preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Com efeito, dispõe o art. 42, § 3o, da Constituição Federal: “Art. 42 Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. [...] § 3o Aplica-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios o disposto no art. 37, inciso XVI, com prevalência da atividade militar.” Por sua vez, o inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal: “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...] XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI: a) a de dois cargos de professor; b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;” Logo, a cumulação de cargo militar com um de professor, com um técnico ou científico, ou com cargo privativo de profissional da saúde não encontra previsão expressa na Constituição e, uma vez que a regra é a vedação da cumulação de cargos públicos, as exceções devem ser interpretadas restritivamente. Não fosse, isso, no caso dos autos, o agravante pretende cumular o cargo de Policial Militar do DF, aspirante a Oficial, sem especialidade, com o cargo de Técnico Judiciário do TJDFT, sendo que este último é cargo de nível médio, de caráter de apoio administrativo, não possuindo, portanto, caráter eminentemente técnico. Ademais, ainda que o autor logre êxito em trabalhar no gabinete, com cargo comissionado privativo de bacharel em direito, não estaria satisfeito o requisito para acumulação. Isso porque a análise para efeito de acumulação se dá entre cargos efetivos. Além disso, a ocupação de função de confiança ou cargo em comissão sujeita o ocupante ao regime de dedicação integral ao serviço, o que obstaria a compatibilidade de horários. Portanto, não se vislumbra, prima facie, a possibilidade de acumulação dos cargos. Ademais, da análise dos dispositivos citados infere-se que, para que a acumulação de cargos seja lícita, deve haver compatibilidade de horários e respeito ao teto remuneratório constitucional em cada cargo, além da prevalência da atividade militar. No caso em análise, inexiste prova inequívoca nos autos da compatibilidade de horários, pressuposto para a acumulação, não podendo o autor se valer de eventual autorização precária e de duração incerta quanto à realização de teletrabalho no âmbito do TJDFT. Da mesma forma, não restou demonstrado que a atividade militar terá prevalência e que a acumulação não prejudicará o desempenho do outro cargo que ocupa. Nesse contexto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se para contrarrazões. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2021. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora